Tribunal: TJPA
Processo: 0003647-39.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003647-39.2014.8.14.0004

APELANTE: JOSE DA SILVA TRINDADE

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §9º, E

ARTIGO 148, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGOS 5º E 7º DA LEI Nº11.340/2006. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA
EMENDATIO LIBELLI.
IMPROCEDÊNCIA. AJUSTE DA PENA IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade em relação à conduta delituosa descrita no artigo 129, §9º,
do Código Penal
, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José da Silva Trindade, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado - Almerim, a 07 meses e 03 dias de detenção e a 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelas respectivas condutas delitivas descritas no artigo 129, §9º, e no artigo 148, §1º, ambos do Código Penal, c/c artigos 5º e 7º da Lei nº11.340/2006, contra a vítima I. B. A. (Num. 8265362 - Pág. 1 a 9).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante quanto ao crime de lesão corporal, à inaplicabilidade da
emendatio libelli
no que tange ao delito de cárcere privado e ao ajuste da pena imposta para o mínimo legal (Num. 8265363 - Pág. 1 a 6).

As contrarrazões firmam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 8265364 - Pág. 1 a 4).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 8843894 - Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA, DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade estatal, pela ocorrência da prescrição retroativa, quanto à conduta tipificada no artigo
129, §9º
,
do Código Penal.

Houve o recebimento da denúncia em 17/11/2016 (Num. 8265343 - Pág. 1). A sentença condenatória ocorreu em 11/02/2021 (Num. 8265362 - Pág. 1 a 9) e foi publicada em 26/02/2021 (Num. 8265362 - Pág. 11). O Ministério Público permaneceu inerte.

O lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa em relação ao mencionado delito é de 03 (três) anos (
artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 119, do Código Penal)
, contados entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal). Nesse intervalo, passaram-se 04 anos, 03 meses e 10 dias. Logo, o direito correlato de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 306 E 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E ART. 129, 147, 331 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE INCIDE SOBRE A PENA DE CADA UM ISOLADAMENTE. ART. 119 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO EX OFFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

- Sabe-se que a lei penal dispõe em seu art. 119 do Código Penal, que, em concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um crime, isoladamente.

- Com efeito, as penas apresentadas não se encontram mais sujeitas a qualquer aumento, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa.

- Constata-se que a prescrição se efetiva, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano, conforme penas supra observadas isoladamente, no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal.

- Nota-se que transcorreu um período superior a 3 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data da publicação da sentença condenatória recorrível, até o dia de hoje, no caso, sessão de julgamento realizada no mês de dezembro de 2022.

- Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007492-56.2017.8.14.0107 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022)

03 – DA
EMENDATIO LIBELLI

O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 383: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

A
emendatio libelli,
aí prevista, não implica ofensa ao princípio da correlação fática entre a denúncia e a
sentença, porquanto o acusado se defende dos fatos descritos naquela.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 226, II, DO CP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Embora a causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal não tenha sido indicada de forma expressa na exordial acusatória, a denúncia descreve a circunstância e que a vítima era sobrinha do agravante.

2. O instituto da emendatio libelli previsto no art. 383 do Código de Processo Penal consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, não implicando ofensa ao princípio da correlação fática entre a denúncia e a sentença, posto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça acusatória.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no HC n. 744.197/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 11/6/2024.)

Escorreitos estão os correlatos fundamentos da sentença, que por oportuno, transcrevo:

Embora a denúncia não tenha capitulado corretamente a conduta do réu, descreveu os fatos corretamente, narrando que o acusado, após agredir a vítima, a trancou no quarto para evitar que ela o denunciasse, entretanto, quando ele saiu para trabalhar na manhã seguinte ela conseguiu sair e noticiar os fatos à autoridade policial.

Sob esse aspecto, deixo consignado que pode o julgador, à luz do art. 383, do CPP, dar aos fatos descritos na peça inicial definição jurídica diversa da que desta constar, mesmo que em consequência tenha que aplicar pena mais grave.

Isso ocorre porque o réu não se defende da capitulação atribuída, mas sim dos próprios fatos descritos (narrados) na denúncia ou na queixa. É a chamada emendatio libelli, a qual permite ao julgador proceder a correção inicial equivocada ou até mesmo errônea da classificação legal do crime, seja o delito apurado por ação penal pública ou privada.

Tal procedimento resulta tão somente no necessário ajuste do fato delituoso narrado à sua correta tipificação legal, podendo, com este, permanecer inalterada a pena, ou modificada para mais ou para menos, de acordo com a nova definição jurídica dada ao fato.

Ressalto que tal procedimento não acarreta qualquer surpresa à defesa, razão pela qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, uma vez que se encontra baseado em fatos devidamente narrados na peça inicial acusatória, para os quais apenas se procede a devida correção de distorção quanto à capitulação legal inicial.

(...)

Assim, considerando que o réu privou sua companheira de liberdade, a fim de evitar que ela o denunciasse pela agressão física sofrida, mantendo-a sob seu domínio durante toda a noite e madrugada, incorreu na prática do crime de cárcere privado, de modo que sua condenação é medida de rigor
.

Logo, não assiste razão à tese defensiva de inaplicabilidade desse instituto.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Desnecessária, por fim, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante pelo delito disposto no artigo 148, §1º, do Código Penal; pois, a pena-base foi fixada no mínimo legal e o acréscimo decorrente da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea b, deu-se no patamar indicado pela jurisprudência pátria (de 1/6), com o justo resultado de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade em relação à conduta delituosa descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 27/08/2024